Tribunal: TCU
Processo: 006.868/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 302024 e códigoUasg 927172 (Objeto: Contratação de serviços de envio de notificação digital com validade jurídica via e-mail, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. )

Inteiro teor:
Acórdão 1159/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Mais Câmara de Negociação e Mediação Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 90003/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região (SP), cujo objeto é a contratação da empresa Carimbado Processamento de Dados e Tecnologia Ltda., no valor de R$ 18.500,00, para execução de serviços de envio de notificação digital com validade jurídica via e-mail; Considerando que a representante aponta, em suma, ausência de prazo para recurso, inconsistências em atestados de capacidade técnica, possível fraude documental e falta de diligência da comissão de licitação; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que, quanto ao risco, os indícios de irregularidades apontados possuem razoável potencial de ocorrência, mas não impactam significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação; Considerando que a materialidade do certame é baixa, dado que o valor envolvido na contratação (R$ 18.500,00) é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 120.000,00), conforme disposto no inciso I do art. 6o c/c o inciso III do art. 7o da Instrução Normativa TCU 98/2024; Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal, não se referindo a questões inéditas que possam agregar valor à jurisprudência em matéria de licitações e contratos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 14-15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14,133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região (SP), para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com ciência ao Conselho Federal de Técnicos em Radiologia, encaminhando-lhes cópias deste Acórdão e da instrução à peça 14; d) informar o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região (SP) e a representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o processo nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 006.868/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 5a Região (SP). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Mais Câmara de Negociação e Mediação Ltda. (CNPJ: 14.951.013/0001-50). 1.6. Representação legal: Luciana Maria Aragão Marcondes (31204/OAB-DF), representando Mais Câmara de Negociação e Mediação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.